Tribunal: TJMT
Processo: 0004430-11.2016.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004430-11.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS CAROLINE DUTRA BELINI - CPF: 400.297.988-17 (APELANTE), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CINTIA MARY DUTRA BELINI - CPF: 354.119.648-30 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE DUTRA BELINI - CPF: 400.297.988-17 (APELADO), RENATO VALGAS RODRIGUES - CPF: 723.782.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0004430-11.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Laís Caroline Dutra Belini e Loteadora Assaí S.S Ltda.

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

RESCISÃO DE CONTRATO C/C COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO
–
APLICAÇÃO DO CDC – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – BENFEITORIA/CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 373, INC. I, DO CPC – TAXA DE FRUIÇÃO – INDEVIDA – IPTU – RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento,
admitido a retenção do percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos. Precedentes do STJ.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por dano moral.

No caso, os documentos juntados aos autos não demonstram que houve a realização de benfeitoria/construção no terreno objeto da demanda, restando evidente que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

A jurisprudência sedimentada no STJ é pacífica no sentido de que se tratando de imóvel sem benfeitorias de qualquer tipo, como no caso de lotes vagos, não há que se falar em cobrança de taxa de fruição.

A responsabilidade do promitente-comprador sobre o IPTU ocorre desde a sua imissão na posse até a efetiva desocupação do bem.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

Segundo orientação firmada pelo STJ, para a fixação da verba honorária sucumbencial, primeiro deve ser considerado o valor a condenação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0004430-11.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Laís Caroline Dutra Belini e Loteadora Assaí S.S Ltda.

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c com devolução de quantias pagas e indenização por danos materiais e moral movida por Laís Caroline Dutra Belini contra a Loteadora Assaí S.S Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir à autora a quantia efetivamente paga pelo terreno urbano, com retenção de 20% (vinte por cento), além do montante utilizado na construção do imóvel, bem como condenou a autora no pagamento da taxa de fruição imóvel, autorizada a compensação, mediante apuração em sede de liquidação de sentença, com acréscimo de juros e correção monetária a contar do inadimplemento contratual, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada, Laís Caroline Dutra Belini sustenta que os juros de mora devem ser afastados do montante a ser pago para a empresa ré, que deve ser apenas atualizado e corrigido. Segue sustentando ser indevido o pagamento de taxa de fruição do imóvel, uma vez que se trata de terreno sem qualquer edificação ou benfeitoria. Firme no seu propósito, alega ser ilegal a condenação ao pagamento de IPTU, visto que não utilizou o terreno. Requer a reforma parcial da sentença.

Já a Loteadora Assaí S.S Ltda., recorre defendendo a inexistência de provas quanto à suposta benfeitoria realizada no terreno. Segue defendendo, que deve ser mantido o contrato firmado entre as partes no tocante a cláusula penal e, caso não seja este o entendimento, que seja permitida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), conforme entendimento do STJ. Assevera, que a autora deve arcar com o pagamento do IPTU, conforme estabelecido no contrato entabulado entre as partes. Assevera ainda, que a autora deve suportar a integralidade do ônus sucumbencial, ante a aplicação do princípio da causalidade. Alega, que a verba honorária sucumbencial deve ser calculada com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Pugna para que a sentença seja reformada em parte.

Loteadora Assaí S.S Ltda. apresentou contrarrazões (id. 202099188), pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado por Laís Caroline Dutra Belini.

Laís Caroline Dutra Belini também apresentou contrarrazões (id. 202099189), pleiteando o desprovimento do apelo aviado pela Loteadora Assaí S.S Ltda.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0004430-11.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Laís Caroline Dutra Belini e Loteadora Assaí S.S Ltda.

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Laís Caroline Dutra Belini ajuizou ação de rescisão de contrato c/c com devolução de quantias pagas e indenização por danos materiais e moral em desfavor da Loteadora Assaí S.S Ltda., aduzindo que as partes celebraram contrato particular de compromisso de um lote urbano no Jardim Portinari, localizado na cidade de Sinop/MT, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), tendo efetuado o pagamento de R$ 22.090,36 (vinte e dois mil e noventa reais e trinta e seis centavos), contudo, a empresa ré cobra diversos encargos abusivos, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a rescisão da avença se deu por culpa da compradora, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir à autora a quantia efetivamente paga pelo terreno urbano, com retenção de 20% (vinte por cento), além do montante utilizado na construção do imóvel, bem como condenou a autora no pagamento da taxa de fruição imóvel, autorizada a compensação, mediante apuração em sede de liquidação de sentença, com acréscimo de juros e correção monetária a contar do inadimplemento contratual, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 202099162).

Irresignada, Laís Caroline Dutra Belini sustenta que os juros de mora devem ser afastados do montante a ser pago para a empresa ré, que deve ser apenas atualizado e corrigido.

Segue sustentando ser indevido o pagamento de taxa de fruição do imóvel, uma vez que se trata de terreno sem qualquer edificação ou benfeitoria.

Firme no seu propósito, alega ser ilegal a condenação ao pagamento de IPTU, visto que não utilizou o terreno. Requer a reforma parcial da sentença.

Já a Loteadora Assaí S.S Ltda., recorre defendendo a inexistência de provas quanto à suposta benfeitoria realizada no terreno.

Segue defendendo, que deve ser mantido o contrato firmado entre as partes no tocante a cláusula penal e, caso não seja este o entendimento, que seja permitida a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), conforme entendimento do STJ.

Assevera, que a autora deve arcar com o pagamento do IPTU, conforme estabelecido no contrato entabulado entre as partes.

Assevera ainda, que a autora deve suportar a integralidade do ônus sucumbencial, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Alega, que a verba honorária sucumbencial deve ser calculada com base no valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Pugna para que a sentença seja reformada em parte.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que os apelos serão analisados em conjunto, face a semelhança das razões recursais.

Dito isso, resta incontroverso que a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes se deu por culpa da compradora, até por inexistir qualquer irresignação neste sentido
.

Superada essa questão
, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 543, que prevê,
verbis
:

“
Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas
pelo promitente comprador
- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente
,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”
(negritei e grifei).

Ora, é
cediço que os contratos de compra e venda de lote urbano estão submetidos à legislação consumerista, consoante entendimento do c.
STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.

1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

À vista disso, como já explanado, o caso em tela deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que permite a interpretação das cláusulas contratuais, afastando-as quando se verificarem abusivas.

Sendo assim, o c. STJ tem autorizado que a promitente vendedora retenha o percentual de 10% a 25% do valor pago, quando a rescisão ocorre por culpa do promissário comprador, confira,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga
.

2. O percentual a ser retido pelo vendedor é fixado pelas instâncias ordinárias em conformidade com as particularidades do caso concreto, de maneira que não se mostra adequada sua revisão na via estreita do recurso especial.

3. O Tribunal de origem, ao analisar os documentos acostados aos autos, bem como o contrato firmado entre as partes, entendeu abusiva a cláusula contratual que previa a retenção de 25% do valor das quantias pagas em caso de rescisão por inadimplemento.
Analisando as peculiaridades do caso, fixou a retenção em 10% do valor das parcelas pagas, o que não se distancia do admitido por esta Corte Superior.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 600.887/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015 – negritei).

Nessa trilha, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto ao determinar a retenção de 20% (vinte por cento) do valor efetivamente pago pela promissária compradora, estando de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado pelo c. STJ, reafirmo.

Todavia, quanto à taxa de fruição do imóvel, tenho que o condutor do feito não andou bem, pois, no presente caso, é possível observar que se trata de aquisição de um lote despido de qualquer edificação.

Desse modo, acompanhado a jurisprudência sedimentada no c. STJ, em se tratando de imóvel sem benfeitorias de qualquer tipo, como no caso de lotes vagos, não há que se falar em cobrança em razão de fruição.

A propósito: “
[...]
1. O entendimento firmado no âmbito das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser indevida a taxa de ocupação/fruição após o desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. 2. Agravo interno não provido
.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.953.303/SP, 3ª Turma, j. 13.06.2022 – negritei).

Assim, a r. sentença deve ser reformada neste particular.

Em razão disso, revela-se inócua a análise do pedido de afastamento dos juros de mora feito no apelo aviado pela autora.

Nesse contexto, também é indevida a condenação da empresa ré a indenizar a autora por suposta benfeitoria realizada no imóvel, ante a inexistência de lastro probatório nesse sentido.

Ora, com a devida vênia, em que pese às fotos de id. 202099153 – pág. 29/32, 41/42 e 44, não há um documento sequer que comprove a realização de orçamentos para a suposta edificação, bem como da compra de materiais e pagamento de mão de obra.

Ademais, ressalto que a própria autora, ao interpor o recurso de apelação, afirmou que
“
Observa-se que o imóvel trata-se de terreno sem qualquer edificação ou benfeitoria
, de modo que não há que se falar em legalidade da referida taxa de fruição, notadamente porque inexiste nos autos a comprovação mínima de que a requerente tenha auferido renda sobre o imóvel,
já que é improvável a locação de terreno sem edificação
”
(id. 202099175 – pág. 10 – negritei).

Por conseguinte, o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

De tal arte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações acerca da suposta benfeitoria realizada no terreno, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito
, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada também neste ponto
.

Quanto ao pagamento do IPTU, não há dúvidas de que o referido imposto é de responsabilidade do promitente-comprador, desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação do bem, ou seja, havendo débitos em aberto do período que a compradora foi possuidora do imóvel, estes devem ser de sua responsabilidade.

Todavia, a fim de se evitar eventual equívoco, os eventuais valores a serem ressarcidos/indenizados a título de IPTU, devem ser aferidos perante à Municipalidade, por ocasião do cumprimento de sentença.

Avançando na elucidação da celeuma,
no tocante ao ônus sucumbencial, as partes foram igualmente vencedor e vencido, nos termos do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC, que é claro ao dispor que:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Logo, não há que se falar em reforma neste particular e muito menos em aplicação do princípio da causalidade, haja vista que a empresa ré resistiu a demanda, demonstrando que não se dispôs a rescindir o contrato na forma determinada na legislação aplicável a espécie e também na orientação emanada dos Tribunais pátrios.

Nesse sentido:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJMT, RAC n. 1028035-17.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei).

No tocante a fixação do honorário advocatício sucumbencial, tenho que o condutor do feito se equivocou neste ponto, pois, fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no valor da causa, contudo, existiu condenação.

Ora, com a devida vênia, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei).

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Dessa forma, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela houve condenação, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor da condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para afastar a condenação imposta à autora no tocante ao pagamento da taxa de fruição imóvel e a condenação da empresa ré de indenizar a suposta benfeitoria/construção feita no imóvel objeto do contrato, ficando a autora responsável pelo pagamento do IPTU desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação do bem, devendo a verba honorária sucumbencial ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando mantido o
decisum
nos demais pontos
.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes dou
PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024